Tribunal: TJDFT
Processo: 0702566-72.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DECRETO CONDENATÓRIO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial foram corroborados pelas provas judiciais, sendo certo que pequenas discrepâncias entre as declarações prestadas perante a Autoridade Policial e os depoimentos prestados em Juízo, sobretudo decorrentes do lapso temporal transcorrido desde à época dos fatos, não têm o condão de, por si só, fragilizar ou tornar imprestável a prova.
2. A densidade, coesão e harmonia dos depoimentos judiciais, analisados em cotejo com os elementos informativos, comprovam a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, desacato e a contravenção penal de vias de fato cometidos pelo acusado.
3. Não há necessidade de rigor formal para considerar atendido o requisito legal da representação, bastando que a vítima tenha demonstrado a intenção de que o acusado seja processado pela ameaça, assim como ocorreu na hipótese dos autos, em que as vítimas chamaram a polícia para conter as ameaças, acompanharam as diligências para abordagem do acusado, compareceram à delegacia para prestar seus depoimentos e ratificaram ao MPDFT que desejavam o processamento do feito.
4. Nenhum reparo merece a r. sentença quanto à dosimetria das penas, as quais foram fixadas definitivamente em seus patamares mínimos. Além do mais, impossível a redução da pena referente à contravenção penal de vias de fato aquém do mínimo legal na fase intermediária, em razão da confissão espontânea, tendo em vista o disposto na Súmula 231 do STJ e na Repercussão Geral 158.
5. Recurso conhecido e improvido.